Tribunal: TJMT
Processo: 1009875-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009875-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), COOAMAT COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO MATO GROSSO - CNPJ: 06.889.621/0001-54 (AGRAVANTE), JOAO DE DEUS GOMES DE CARVALHO - CPF: 826.258.593-34 (AGRAVADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), ROBERTO MACHADO BORTONCELLO - CPF: 459.093.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo e de elementos mínimos de probabilidade do direito e perigo de dano.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC: demonstração de probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo.

4. A ausência de qualquer dessas condições inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A parte agravante não apresentou qualquer forma de caução, penhora ou depósito judicial, inviabilizando o acolhimento da medida.

6. Ainda que suscitada a quitação parcial da dívida, tal alegação refere-se a contrato distinto daquele objeto da execução, o que torna inadequada a análise no presente recurso, sem prejuízo da instrução no juízo de origem.

7. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas, a dispensa da garantia do juízo, o que não se verifica na hipótese, ante a ausência de qualquer demonstração de insuficiência patrimonial ou de risco de dano irreversível.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É imprescindível a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo a ausência de garantia do juízo óbice suficiente para o indeferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, §1o; 300; 995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOAMAT – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO MATO GROSSO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação intitulada
Embargos à Execução
, registrada sob o no
1011428-79.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
JOÃO DE DEUS GOMES DE CARVALHO e outro
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos ofertados.

A decisão agravada (ID. 187828103) fundamentou-se em: (i) ausência de plausibilidade mínima das alegações e inexistência de periculum in mora; (ii) não comprovação da verossimilhança das alegações e da urgência da medida; (iii) ausência de garantia suficiente da execução, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, culminando no recebimento dos embargos sem atribuição de efeito suspensivo.

A parte agravante (ID. 278034862) alegou: (i) cumprimento das obrigações contratuais e inexistência de inadimplemento; (ii) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo; (iii) pedido de reforma da decisão para concessão de efeito suspensivo à execução até a instrução dos embargos, diante do risco de constrições patrimoniais indevidas e nulidade da execução por ausência de crédito exigível.

A decisão liminar no agravo (ID. 278391355) indeferiu o pedido de efeito suspensivo, fundamentando-se em: (i) inexistência, em cognição sumária, de probabilidade do direito alegado nem risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação; (ii) ausência de demonstração de garantia da execução, requisito indispensável à suspensão dos efeitos da decisão recorrida; (iii) necessidade de instrução do recurso e manifestação da parte agravada para análise adequada do mérito.

A parte agravada (ID. 279941892) defendeu: (i) adequação da decisão agravada aos requisitos legais do art. 919, §1o, do CPC, e ausência de demonstração de garantia da execução; (ii) verossimilhança das alegações do exequente quanto ao inadimplemento contratual, com base nos contratos firmados e valores devidos; (iii) manutenção da decisão que negou o efeito suspensivo, por ausência de elementos que evidenciem probabilidade do direito e risco de dano, conforme arts. 300 e 995 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial.

Alega a parte Agravante que não se encontra inadimplente com as obrigações contratuais, tendo apresentado comprovantes de pagamento das parcelas locatícias, sustentando haver contradições na inicial da execução que descaracterizariam a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Já a parte Agravada defende que a pretensão não merece acolhimento, esclarecendo que existem dois contratos de locação distintos e que os comprovantes apresentados pelo agravante referem-se ao pagamento do segundo contrato, sendo que a execução tem por objeto o primeiro contrato, efetivamente inadimplido.

Pois bem.

O agravo não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito,
etc.
, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O sistema processual civil brasileiro consagra como regra geral que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, conforme expressamente disposto no caput do artigo 919 do CPC. Essa orientação legislativa reflete opção política consciente do ordenamento no sentido de privilegiar a efetividade da tutela executiva, evitando que o direito de defesa do executado se transforme em instrumento de frustração do direito material do credor. Por conseguinte, a concessão excepcional de efeito suspensivo está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos essenciais, estabelecidos no §1o do mencionado dispositivo: primeiro, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano; segundo, e não menos importante, que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

A exigência de garantia do juízo não constitui mero formalismo processual, mas sim salvaguarda fundamental destinada a assegurar que eventual procedência dos embargos não resulte em prejuízo irreparável ao credor, preservando-se o equilíbrio entre o direito de defesa do devedor e a segurança jurídica da relação obrigacional. Nesse sentido, trata-se de requisito de ordem pública, insuscetível de dispensa pelo juiz, salvo em hipóteses excepcionais expressamente reconhecidas pela jurisprudência superior.

Ainda que se reconheça a natureza defensiva dos embargos à execução, não se pode olvidar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os requisitos previstos no artigo 919, §1o, do CPC possuem caráter cumulativo, de modo que a ausência de qualquer um deles impede, por si só, a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Essa orientação decorre da interpretação sistemática do dispositivo legal, que utiliza a conjunção aditiva "e" para interligar as condições estabelecidas, demonstrando inequivocamente a intenção legislativa de exigir o preenchimento simultâneo de ambos os pressupostos.

Nesse sentido, transcrevo julgados do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO . NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1.
O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2 . Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes
. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça . 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Desse modo, ainda que eventualmente demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos embargantes, a falta de garantia adequada do juízo constitui óbice intransponível à suspensão da execução. Essa compreensão harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade, na medida em que não se mostra razoável paralisar o processo executivo sem que haja contrapartida que assegure a preservação dos direitos do credor em caso de improcedência dos embargos. Ademais, tal entendimento preserva a efetividade da tutela executiva, impedindo que alegações defensivas genéricas sejam utilizadas como expediente meramente protelatório.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que os agravantes não ofereceram qualquer modalidade de garantia do juízo executivo, seja por meio de penhora de bens suficientes, depósito do valor executado ou prestação de caução idônea. Essa circunstância, por si só, revela-se suficiente para justificar o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, independentemente de qualquer análise acerca da presença dos demais requisitos da tutela provisória.

No que tange às alegações de quitação do débito, observo que a controvérsia instaurada pelas partes envolve questão complexa relacionada à existência de dois contratos de locação distintos. Conforme esclarecido nas contrarrazões, o agravado sustenta que a execução tem por objeto o primeiro contrato de locação, enquanto os comprovantes de pagamento apresentados pelo agravante referem-se ao segundo contrato. Tal circunstância, se confirmada, evidenciaria que as alegações de adimplemento não se referem ao objeto da presente execução, mas sim a obrigação diversa e autônoma. Contudo, é incabível a análise do mérito da ação principal neste recurso.

Convém destacar que, mesmo admitindo-se hipoteticamente a verossimilhança das alegações de pagamento, tal circunstância não seria suficiente para suprir a ausência de garantia do juízo executivo. Com efeito, a omissão dos embargantes em oferecer garantia adequada assume contornos ainda mais relevantes quando se considera que as alegações de quitação não vieram acompanhadas de demonstrativo técnico preciso que indicasse, de forma inequívoca, qual seria o valor efetivamente devido e em que medida os pagamentos alegadamente realizados quitariam a obrigação executada.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp no 1.127.815/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, admite excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal mesmo sem garantia integral do juízo, desde que comprovada de modo inequívoco a insuficiência patrimonial do devedor. Contudo, essa orientação possui escopo limitado e aplicação restritiva, exigindo demonstração cabal da impossibilidade de oferecimento de qualquer forma de garantia, circunstância que não se verifica no caso em análise.

No presente feito, os agravantes não trouxeram aos autos qualquer elemento probatório que evidencie insuficiência patrimonial ou impossibilidade de prestação de caução. As alegações genéricas não se mostram suficientes para caracterizar a situação excepcional contemplada pela jurisprudência superior, especialmente quando se considera que uma das agravantes é pessoa jurídica em atividade empresarial regular. Por outro lado, a própria natureza da execução em curso, fundada em contrato de locação comercial, sugere capacidade econômica dos devedores que não se coaduna com alegações de hipossuficiência patrimonial.

Convém destacar que a exigência de garantia do juízo executivo para concessão de efeito suspensivo aos embargos reflete ponderação legislativa entre valores constitucionais de igual hierarquia: de um lado, o devido processo legal e a ampla defesa; de outro, a efetividade da tutela jurisdicional e a segurança das relações jurídicas. Nessa perspectiva, a dispensa desse requisito sem justificativa excepcional importaria em privilégio indevido ao devedor, criando assimetria processual incompatível com o princípio da isonomia. Consequentemente, a manutenção da execução sem garantia adequada do juízo significaria conferir ao embargante a faculdade de suspender o cumprimento de obrigação assumida sem qualquer contrapartida, transformando o direito de defesa em instrumento de inadimplemento tolerado pelo Estado.

Essa orientação encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade da garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme se extrai do seguinte precedente paradigmático: "
O descumprimento do disposto no regramento próprio à espécie, art. 919, § 1o, do novo CPC, decorrente, inclusive, da falta da garantia do juízo da execução, possibilita o processamento dos Embargos de Devedor, mas sem a atribuição do efeito suspensivo postulado
" (TJ-MT - AI: 10155610620198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado).

Tal orientação harmoniza-se perfeitamente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter excepcional da medida suspensiva e a necessidade de cumprimento rigoroso dos requisitos legais. A ratio decidendi desses precedentes repousa na compreensão de que a execução constitui atividade jurisdicional de natureza satisfativa, cuja efetividade não pode ser comprometida por alegações genéricas desprovidas de adequada contrapartida garantidora.

Diante do quadro normativo e jurisprudencial analisado, a decisão agravada revela-se juridicamente irrepreensível, alinhando-se com a interpretação consolidada do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. A ausência de garantia do juízo executivo constitui, por si só, fundamento suficiente e autônomo para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, dispensando até mesmo o exame acerca da presença dos requisitos da tutela provisória. Por esse motivo, a manutenção da execução em seu curso regular preserva a efetividade da tutela jurisdicional e desestimula práticas procrastinatórias, sem prejuízo do exercício regular do direito de defesa pelos embargantes, que poderão deduzir suas alegações no contraditório regular, submetendo-se, porém, às consequências do eventual inadimplemento durante a tramitação do feito.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, Caput e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ, "[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento". (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025